Tribunal: STF
Processo: ARE 1514272
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 31, pp. 1-2): 



    “AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Decisão que prorrogou o prazo de permanência do ora Agravante em Presídio Federal de segurança máxima. RECURSO DEFENSIVO. Pretensão de reforma do Decisum. 1. O Relatório da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário e os extratos de inteligência da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público contidos nos Autos indicam, de forma precisa, a necessidade da medida, uma vez que o ora Agravante seria uma das principais lideranças em atividade, da violenta organização criminosa conhecida como “Milícia de Rio das Pedras”, com envolvimento na prática reiterada de crimes com violência e grave ameaça, que são os requisitos reclamados pelo Decreto nº 6877/09, no seu artigo 3º, I e IV. As circunstâncias contidas nos Autos configuram razão apta a ensejar a renovação do prazo de permanência do ora Agravante na Penitenciária Federal, visando assegurar o interesse da segurança pública, não sendo seu direito escolher a Unidade prisional de sua preferência. Decisão recorrida provida de clara motivação, adequada e seriamente respaldada em elementos de convicção encartados nos Autos. A renovação da permanência em Presídio federal dispensa a ocorrência de fato novo, nos termos do artigo 10, §1º, da Lei 11.671/08. Não há, ainda, amparo ao argumento de que a aplicação da Lei 13.964/19 – Pacote Anticrime - configuraria novatio legis in pejus, vez que a Lei 11.671/18, em seu artigo 10, §1º, não estipula prazo para a renovação da permanência em Presídio Federal e, portanto, a Lei 13.964/19, ao prever a renovação por períodos de 3 anos, não agrava a situação do acautelado. RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, inciso XXXV, XLV, XLVI, LIV, e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 38, pp. 12-14):



    “Inexistindo provas em desfavor especificamente do Recorrente, não é possível a verificação da permanência dos motivos autorizadores da custódia excepcional, ainda mais em caráter provisório.



    (...)



    Nota-se que a imputação de ‘liderança’ está sendo feita justamente para fundamentar a segregação excepcional, bem como a manutenção desta vem sendo pautada em fatos externos, praticados por terceiros, ao arrepio legal”



    A Segunda Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 60, pp. 8-11).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente observo que a questão referente à violação dos dispositivos constitucionais não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foi suscitada por meio da oposição de embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo, assim asseverou (eDOC 31, pp. 4-9):



    “O Juízo da Vara de Execuções Penais, a pedido do Ministério Público, com acerto e acuidade, renovou a permanência do ora Agravante Ronald Paulo Alves Pereira, vulgo “Major Ronald”, no Presídio Federal do Rio Grande do Norte, estando a Decisão devidamente fundamentada em razões de segurança, uma vez que ele é apontado como um dos líderes de organização paramilitar extremamente violenta, conhecida popularmente como “Milícia de Rio das Pedras”, em atuação na região de Rio das Pedras, Muzema e adjacências, todas no bairro de Jacarepaguá, nesta Cidade.



    (...)



    Anote-se que, a Lei 11.671/08, com a redação dada pela Lei 13.964/19, em seu artigo 3º, dispõe que: “Art. 3º. Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório. 



    A Lei Anticrime ainda estipulou o prazo de permanência em Unidade do sistema federal para até 3 anos, conforme o §1º, do artigo supracitado:



    (...)



    Com efeito, o Relatório da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário e os extratos de inteligência da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público, contidos nos Autos, indicam, de forma precisa, a necessidade da medida, uma vez que o ora Agravante é apontado como uma das principais lideranças da violenta organização criminosa conhecida como “Milícia”, em atuação na região de Rio das Pedras e adjacências, no bairro de Jacarepaguá, com envolvimento na prática reiterada de crimes cometidos com violência e grave ameaça, que são os requisitos reclamados pelo Decreto nº 6877/09, no seu artigo 3º, I e IV.



    Registre-se que, o ora Agravante foi condenado por quatro crimes de homicídio e ocultação de cadáver de uma das Vítimas, com pena remanescente de 86 anos, 10 meses e 2 dias de reclusão e previsão de término em 22/09/2045, além de progressão de regime em 12/03/2034. 



    Desta forma, eventual retorno seu ao Estado do Rio de Janeiro poderá prejudicar o combate à nefasta organização criminosa”.



     Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



      “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. REGULAMENTAÇÃO PENITENCIÁRIA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. LEI 7.210/1984 (LEP). SUPOSTA VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.



     1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660).



     2. Em suas razões de decidir, o Superior Tribunal de Justiça deixou expressamente consignado que, “No caso específico da administração penitenciária, o art. 66, VII, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) confere competência ao Juízo da Execução Penal para tomar providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos penais”.



     3. Diante dos fundamentos do acórdão recorrido, não há como afastar a incidência, na hipótese, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral, tendo em vista que a questão relativa à administração penitenciária demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes.



     4. Agravo regimental desprovido. (ARE 1383748 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10-01-2023)” 



     



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente